Tribunal: TJDFT
Processo: 0720754-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720754-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA DA SILVA MENEZES AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0715905-06.2022.8.07.0020 – id 149891804) que considerou como termo inicial para sua manifestação a data da juntada do mandado de citação cumprido, reputando dispensável a remessa dos autos à Defensoria Pública, para fins de intimação pessoal, uma vez que o prazo em dobro decorre da lei. Alega, em suma, que o mandado citatório foi juntado em 31/10/22, tendo a Defensoria Pública formulado pedido de habilitação no feito em 11/11/22, quando requereu a remessa dos autos à Instituição, o que foi ignorado pelo Juízo a quo. Afirma que o Juízo, apesar daquele pleito, determinou que a Secretaria certificasse o transcurso do prazo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF 5o, LV), ao CPC 186, §1o, e à LC 80/94 (art. 89, I e VI). Sustenta que não foi contado em dobro nem mesmo o prazo remanescente a partir do ingresso da Instituição. Pede a antecipação da tutela recursal, para cassar a decisão recorrida e reabrir o prazo para apresentação de defesa. 2. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Defiro a gratuidade de justiça à parte executada, pois presentes os requisitos. Anote-se. Cumpre destacar que a DEFENSORIA PÚBLICA conta com os prazos processuais em dobro, por força de lei. Contudo, ao ingressar no processo, o fará no estado em que ele se encontra, logo o tempo já transcorrido para a prática do ato não se restabelece, devendo ser contado em dobro apenas os dias remanescentes. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO PARA DEFESA. EM DOBRO. CONTAGEM. JUNTADA AOS AUTOS. REQUERIMENTO DE VISTA. FORA DO PRAZO DE 15 DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que decretou a revelia e julgou procedente a pretensão autoral. 2. Nos termos do art. 231 do CPC, em consonância com a jurisprudência desta Corte, o prazo em dobro previsto em lei para a Defensoria Pública apresentar contestação em favor da parte por ela assistida deve se iniciar a partir da juntada aos autos do mandado de citação. 3. Diante da inexistência de ressalvas na lei, é desnecessário que a Defensoria Pública compareça aos autos dentro do prazo ordinário para defesa para se habilitar nos autos e requerer a concessão do prazo em dobro. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07005354420228070001 1639168, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2022) Dessa forma, deverá a Secretaria certificar o transcurso do prazo concedido no id. 139472950. Caso ainda não tenha transcorrido o prazo, aguarde-se”. O mandado citatório cumprido foi juntado aos autos em 31/10/22 (ids 139472950 e 141278610, autos principais). No dia 11/11/22 (id 142334377) a Defensoria requereu a habilitação no feito, além da concessão do prazo em dobro, com a remessa dos autos à Instituição para fins de intimação pessoal – CPC 186, §1o, e LC 80/94 (arts. 4o, V, e 44, I). Porém, a decisão agravada (id 149891804), proferida em 17/02/23, considerou que a Defensoria conta com prazos processuais em dobro por força de lei e que, ao ingressar no processo, o recebe no estado em que se encontra, não se restabelecendo o prazo já decorrido, contando-se em dobro apenas o remanescente. Observa-se, portanto, que o pedido de intimação pessoal não foi atendido, tendo sido a questão tratada apenas na decisão recorrida, quando já decorrido o prazo para eventuais embargos à execução, em aparente afronta, em princípio, ao contraditório e à ampla defesa, ao CPC 186, §1o e à LC 80/94 (art. 4o, V; 44, I; 89, I e VI). A propósito, destaco precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITAÇÃO. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. 20 DIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. PRECLUSÃO. CONTAGEM DO PRAZO. DEFENSORIA PÚBLICA. TERMO A QUO. REVELIA AFASTADA. (...). Apresentado nos autos requerimento de prazo em dobro e vista pela Defensoria Pública, de forma tempestiva, o prazo para resposta deve ser contado da sua intimação pessoal. Deu-se provimento ao apelo da ré para cassar a sentença e julgou-se prejudicado o apelo da autora. (Ac. 1.133.610, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2018). Acrescente-se que o requerimento de intimação pessoal foi feito de modo tempestivo, isto é, onze dias após a juntada do mandado de citação aos autos. 3. Posto isso, defiro parcialmente a antecipação de tutela, para suspender a expropriação de bens penhorados ou que venham a sê-lo, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 05/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator